Tribunal: STF
Processo: HC 68121
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-18
Data de publicação: 1990-09-18

Ementa:
REGIME PRISIONAL. PRISÃO ALBERGUE. CASA DO ALBERGADO.
          TENDO O CONDENADO ATENDIDO AS CONDIÇÕES  OBJETIVAS E
SUBJETIVAS PARA OBTER REGIME PRISIONAL ABERTO, MAS NÃO POSSUINDO
O ESTADO A CASA DO ALBERGADO, NEM ESTABELECIMENTO QUE ADEQUADAMENTE
POSSA  SUBSTITUI-LA,  DEVE  ELE  SER  COLOCADO,  ENTÃO,  EM PRISÃO
DOMICILIAR, COMO OPÇÃO VALIDA PARA QUE PERMANECA NA MESMA SITUAÇÃO,
MAS SIM POSSA INICIAR SEU PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO A SOCIEDADE,
PODENDO VOLTAR AO TRABALHO, PARA SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA.
          PRECEDENTES.